Tribunal: TJDFT
Processo: 0004007-54.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCO PARA A SEGUNDA RÉ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
3. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos e que as penas fixadas em concreto foram de 01 (um) ano e dois meses de detenção para o primeiro réu e 01 (um) ano de detenção para a segunda ré, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
4. Embora a segunda ré não tenha pleiteado, em suas razões, a declaração da prescrição da pretensão punitiva retroativa, por ser matéria de ordem pública, reconheço-a de ofício e extingo a sua punibilidade.
5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou condenação, apenas em extinção de punibilidade.
6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Reconhecimento de ofício da prescrição punitiva retroativa em relação à segunda ré.